Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-02.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Aquisição de confeito no qual havia larva de inseto. Ação improcedente. A só particularidade de confeito estar impróprio ao consumo não provocou repercussão no plano dos direitos de personalidade, nem lesou a saúde do litigante. Indenização que, pelo regime da lei, pressupõe dano, não podendo ser concedida a mero título punitivo. Recurso provido.